Tribunal: TJDFT
Processo: 0700635-49.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA DE COBRANÇA. ATUAÇÃO COM EXCESSO DE PODER NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a comprovação da hipossuficiência da autora/recorrente (ID no 15795201).
2. A autora interpôs recurso inominado contra sentença que extinguiu o feito sem julgamento de mérito, nos termos do art. 487, V e VI, do CPC.
3. Cinge-se a controvérsia em aferir a legitimidade passiva da ora recorrida (segunda ré) para figurar no presente feito, em razão de ter exercido atos materiais de cobrança em nome da instituição financeira tida como titular do direito de crédito.
4. A autora narra que está recebendo cobranças indevidas atinente a saldo devedor de conta bancária já encerrada. Pretende a reforma da sentença para condenar a empresa de cobrança no pagamento de danos extrapatrimoniais.
5. A ré atua na emissão de boletos bancários, cobranças e demais atos administrativos. Na medida em que o banco seria, em tese, o titular do direito ao crédito perquirido, cumpriria a este comprovar a exigibilidade da verba, tendo a segunda ré atuado apenas na qualidade de mandatária.
6. A recorrida apenas poderia ser considerada parte legítima acaso fosse comprovado que agiu com excesso de poder em relação ao mandato, por ter levado o título a protesto após tomar ciência do pagamento, por exemplo, ou em caso de falta de higidez do título, o que não restou configurado no caso em tela.
7. Incabível, pois, a atribuição de responsabilidade solidária da empresa de cobrança em razão do dano ventilado nos autos, não merecendo reparo a sentença que reconhece sua ilegitimidade passiva para figurar no presente feito.
8. Recurso conhecido e improvido.
9.Condenada a recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.